Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734252-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702432-51.2025.8.07.0018, por meio da qual contende com ANTÔNIO ALVES ABREU. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitado pelo juiz, o qual entendeu pela exigibilidade do título executivo judicial, afastando os argumentos da Fazenda Pública quanto à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação imposta no título (ID 240630002). Confira-se: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANTONIO ALVES ABREU em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 51.360,27 (cinquenta e um mil e trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos). O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou preliminar de impugnação à justiça gratuita, apresentou prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Não indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica de ID 240334759. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, situações que, associadas, não permitem a alteração do já decidido. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. Assim, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 51.360,27 (cinquenta e um mil e trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ANTONIO ALVES ABREU - CPF: 325.006.451-34, devidamente representado(a) por WEMERSON GUIMARÃES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 41.422.256/0001-74, no montante de R$ 46.691,15 (quarenta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e quinze centavos), relativo ao crédito total da parte autora. Defiro o decote de honorários contratuais no importe de 10%, conforme ID 229247331. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de WEMERSON GUIMARÃES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 41.422.256/0001-74, no montante de R$ 4.669,12 (quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para impedir a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) sobre valores controvertidos; b) a cassação da decisão agravada, por não ter oportunizado ao Distrito Federal a juntada da planilha de cálculos; c) a imediata suspensão do cumprimento de sentença, em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; d) o provimento integral do recurso, com a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial. Sustenta o agravante ser o título judicial objeto do cumprimento de sentença fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, especialmente o artigo 169, §1o, da CF, e os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega estar em curso ação rescisória com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão que embasa o cumprimento de sentença. Argumenta haver desconsideração, por parte do acórdão exequendo, da tese firmada no Tema 864 do STF, segundo a qual a concessão de reajustes remuneratórios depende, de forma cumulativa, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual. Afirma ter sido ignorada, pela decisão agravada, a prejudicialidade externa e a nulidade do título, o qual configura “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, III, §§5o e 7o, do CPC. Assevera ser possível a ocorrência de grave prejuízo ao erário com a continuidade da execução, diante da dificuldade de recuperação dos valores pagos, caso haja procedência da ação rescisória (ID 75195910). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC. A medida liminar não foi concedida (ID 75257943). Em contrarrazões, o agravado alega ter a 2a Câmara Cível deste Tribunal, em sessão de 1o/9/2025, proferido julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, dando-lhe parcial provimento, por maioria. Contudo, o respectivo acórdão ainda não foi publicado. À vista disso, requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação (ID 76220211). Instado a se manifestar sobre o pedido retro, o agravante informa que concorda com o pedido de suspensão deste feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 78273959). É o relatório. Decido. Conforme os autos de origem, após a decisão agravada, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito principal, a fim de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 253381433). Assim, suspendo o trâmite deste recurso, conforme requerido pelas partes. Com o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 18:48:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador